Tribunal: TJSP
Processo: 1005859-53.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Apelação Cível – Cartão de Crédito Consignado – Cancelamento do cartão – Possibilidade – Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Cancelamento do cartão não implica extinção da dívida – Manutenção dos descontos na RMC até integral quitação – Recurso não provido.
– É admissível o cancelamento do cartão de crédito consignado por iniciativa do consumidor, nos termos do art.

Ementa:
Apelação Cível – Cartão de Crédito Consignado – Cancelamento do cartão – Possibilidade – Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Cancelamento do cartão não implica extinção da dívida – Manutenção dos descontos na RMC até integral quitação – Recurso não provido.
– É admissível o cancelamento do cartão de crédito consignado por iniciativa do consumidor, nos termos do art. 17-A da INSS/PRES no 28/2008.
– O cancelamento não tem o condão de extinguir a dívida, subsistindo os descontos mensais na Reserva de Margem Consignável (RMC) até o pagamento integral do débito.
– Instituição financeira deve possibilitar ao devedor a liquidação do saldo devedor de forma antecipada ou por meio de descontos consignados, conforme previsão normativa.
– Recurso do Banco réu improvido, com majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal.